Tribunal: TJDFT
Processo: 0723703-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROVAS. AUSÊNCIA. VALOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. A fixação de alimentos provisórios norteia-se pelo binômio necessidade/capacidade.
3. As necessidades do alimentando podem ainda ir além daquelas consideradas básicas, essenciais à sobrevivência. Alimentação, vestuário, saúde e lazer são apenas alguns exemplos de outras necessidades que devem ser atendidas para que o beneficiário sobreviva com dignidade.
4. A avaliação de todos os parâmetros de fixação dos alimentos é complexa e, para que ocorra de maneira adequada, o julgador deve levar em consideração os elementos fático-probatórios constantes dos autos.
5. Os alimentos devidos aos filhos, após a separação dos pais, não podem ser fixados apenas para assegurar o mínimo indispensável de sobrevivência, ou mínimo existencial; também não podem ter por critério a reposição ou manutenção de padrão de vida elevado que vigorava na vigência do casamento. Sempre haverá necessidade de ajustes, sem, contudo, constituir uma prestação quantitativa que não se limite ao indispensável, mas que proporcione uma vida decente, ou seja, que assegure uma situação existencial razoável.
6. O contexto fático-probatório nos autos e a análise do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, indicam que a pensão alimentícia provisoriamente fixada está abaixo da potencial capacidade contributiva do alimentante e não atende as despesas mais imediatas dos alimentandos, que têm pressa. A infância não espera. Nem pode.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.